Tribunal: TJPA
Processo: 0004680-08.1998.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004680-08.1998.8.14.0301

APELANTE: FRATELLI VITA BEBIDAS S.A., DISTRIBUIDORA BRAGA NOBRE LTDA

APELADO: DISTRIBUIDORA BRAGA NOBRE LTDA, FRATELLI VITA BEBIDAS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004680-08.1998.8.14.0301

APELANTE: DISTRIBUIDORA BRAGA NOBRE LTDA

APELADA: FRATELLI VITA BEBIDAS S/A

APELANTE:
FRATELLI VITA BEBIDAS S/A

APELADA:
DISTRIBUIDORA BRAGA NOBRE LTDA

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS – NÃO COMPROVAÇÃO DE ATO ILÍCITO PERPETRADO PELA REQUERIDA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – SENTENÇA REGULARMENTE FUNDAMENTADA – ÔNUS DA REQUERENTE DE DEMONSTRAR FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO – MANUTENÇÃO DO DECISUM – APELAÇÃO ADESIVA – NÃO CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE PREPARO E DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELA REQUERIDA NÃO CONHECIDO.

1-Da Apelação interposta pela parte Autora:

1.1-No presente caso, não há a comprovação de qualquer ato ilícito contratual apto a ensejar a reparação pretendida pela autora.

1.2-Ademais, de acordo com princípio do livre convencimento motivado, o juiz não está vinculado ou adstrito a quaisquer elementos de prova, mas deve apontar aqueles considerados e que levaram ao julgamento de procedência ou improcedência do pedido, nos termos do art. 371 do CPC, conforme ocorreu no caso em concreto.

1.3-Recurso interposto pela parte autora conhecido e improvido.

2-Da apelação adesiva interposta pela parte requerida:

2.1-
O recurso é deserto, bem como
não houve sucumbência recíproca, já que a parte requerida se saiu integralmente vencedora, não pode o
recurso
adesivo ser conhecido, pois é condicionado a sucumbência de ambas as partes, nos termos do art. 997, §1º do CPC.

2.2-Recurso adesivo não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA E NÃO CONHECER DO RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora-Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de dois recursos de
APELAÇÃO,
um interposto pela autora
DISTRIBUIDORA BRAGA NOBRE LTDA
e outro pela ré
FRATELLI VITA BEBIDAS S/A,
inconformadas com a Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Belém/Pa que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
, julgou improcedente a pretensão esposada na inicial, condenando a autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A autora DISTRIBUIDORA BRAGA NOBRE LTDA ajuizou a ação acima mencionada, alegando ter firmado com a requerida FRATELLI VITA BEBIDAS S/A contrato de distribuição de bebidas, por meio do qual manteve uma relação comercial na forma de revendedor-distribuidor de bebidas da marca Brahma, tendo salientado que a ré passou a conduzir o contrato de forma abusiva, aproveitando-se do seu poderio econômico para impor exigências comerciais ilícitas configuradoras de verdadeiro abuso de poder econômico. Assim, pugnou pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, tais como, pelas benfeitorias realizadas, pelo fundo de comércio, rescisões trabalhistas, etc.

Em sede de contestação, a requerida FRATELLI VITA BEBIDAS S/A sustentou a exceção do contrato não cumprido e o exercício regular do seu direito para rescindir unilateralmente o contrato, pleiteando a improcedência do pleito de reparação civil.

O feito seguiu tramitação até a prolatação da sentença (ID Nº 4477613) que julgou totalmente improcedente a pretensão esposada na inicial.

Inconformada, a DISTRIBUIDORA BRAGA NOBRE LTDA apresentou recurso de Apelação (ID Nº. 4477614).
Sustenta a nulidade da sentença por conclusão contrária à prova dos autos, afirmando que o Juízo de 1º grau decidiu com base em premissas que não condizem com a realidade probatória, salientando ainda que sua inadimplência foi decorrente da política adotada pela requerida, tendo o laudo pericial demonstrado de forma cristalina todos os prejuízos que sofreu em face do rompimento unilateral do contrato de distribuição.

Aduz que o Juízo de 1º grau não se reporta à prova dos autos, e quando o faz, pinça elementos separados do contexto, invocando documentos que não tratam do mérito. Salienta que inexiste qualquer pré-aviso de rescisão do contrato de distribuição.

Além disso, ressalta que existem outros meios de se calcular todos os prejuízos suportados, inclusive, por meio de liquidação de sentença por arbitramento, afirmando que o fato de não se poder aplicar por analogia a Lei nº. 6.279/70, não é motivo para julgar improcedente a indenização.

Alega, por fim, que o princípio da boa-fé contratual deve ser utilizado a favor da requerente, considerando que a rescisão se deu de forma unilateral e sem aviso prévio, ressaltando a necessidade de declaração de nulidade da sentença, por ausência de motivação, falsa premissa e contrariedade à prova dos autos, ou, sucessivamente, a necessidade de reforma da sentença, para o fim de procedência do pedido inicial de indenização.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 4477615), a requerida FRATELLI VITA BEBEIDAS S/A refutou toda a matéria trazida pela autora, pugnando pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença em todos os seus termos.

FRATELLI VITA BEBIDA S/A interpôs recurso de apelação adesiva, se insurgindo tão somente em relação ao quantum fixado à título de honorários advocatícios sucumbenciais, salientando que o valor arbitrado se mostra irrisório dado ao valor da causa e a complexidade da demanda, requerendo a fixação da verba em pelo menos 20% (vinte por cento) sobre o valor corrigido atribuído à causa.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 4477618), DISTRIBUIDORA BRAGA NOBRE LTDA ressalta o não cabimento do recurso em razão da inexistência de sucumbência recíproca, salientando ainda, o não conhecimento do recurso pela ausência de recolhimento de preparo, restando o recurso adesivo deserto. No mérito, pugna pela manutenção da sentença.

Coube-me, por redistribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

VOTO

APLICAÇÃO INTERTEMPORAL DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

Cumpre salientar que o presente recurso fora inicialmente distribuído antes da vigência da Lei 13.105/2015, de 18/03/2016 (Novo Código de Processo Civil). Desse modo, com fulcro no art. 14 do CPC/2015, sua análise será feita com base no Código de Processo Civil revogado (CPC/1973), em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados e, ainda, ao que preleciona o dispositivo acima mencionado, vejamos:

“Art. 14 do CPC/2015- A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ E SERÁ APLICÁVEL IMEDIATAMENTE

AOS PROCESSOA EM CURSO, RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS E AS SITUAÇÕES

JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB VIGÊNCIA DA NORMA REVOGADA”

DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELA AUTORA DISTRIBUIDORA BRAGA NOBRE LTDA

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso e passo a proferir voto
.

MÉRITO

Alega apelante matéria preliminar de nulidade da sentença por conclusão contrária à prova dos autos, que por sua vez se confunde com o próprio mérito da demanda, razão pela qual será apreciada em conjunto.

Conforme relatado, a autora alega que a requerida
passou a conduzir o contrato de distribuição firmado entre as partes, de forma abusiva, aproveitando-se do seu poderio econômico para impor exigências comerciais ilícitas configuradoras de verdadeiro abuso de poder econômico, pugnando, por conseguinte, pela condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, tais como, pelas benfeitorias realizadas, pelo fundo de comércio, rescisões trabalhistas, etc.

O juízo de 1º grau julgou a demanda improcedente, ao argumento de que não houve a comprovação de ato ilícito perpetrado pela requerida ao rescindir o contrato unilateralmente.

De fato, da análise detida dos autos, verifica-se que a parte autora não demonstrou de forma cabal qualquer ato ilícito perpetrado pela ré, que por sua vez, segundo todo o arcabouço probatório, agiu em estrito exercício regular do seu direito, ante o inadimplemento da empresa autora, que sequer negou o fato de ter deixado de cumprir com suas obrigações contratuais.

Não há prova nos autos de que a requerida
conduziu o contrato de distribuição de forma abusiva, aproveitando-se do seu poderio econômico para impor exigências comerciais ilícitas, de modo a configurar verdadeiro abuso de poder econômico. Da mesma forma, não há comprovação de que a inadimplência ocorreu somente após a suposta política abusiva de distribuição adotada pela empresa requerida. Inclusive, a própria perícia afirma que a inadimplência da autora teve início no ano de 1993, isto é, antes dos fatos que subsidiaram a causa de pedir da presente demanda.

Verifica-se que no caso em tela, a autora não se desincumbiu do ônus que lhe competia, de demonstrar fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, sendo que diante do inadimplemento sequer contestado pela requerente, mostra-se regular a rescisão unilateral por parte da requerida, tendo, portanto, se valido de prerrogativa legal e contratual para interromper o fornecimento dos produtos.

No presente caso, não há a comprovação de qualquer ato ilícito contratual apto a ensejar a reparação pretendida pela autora. Ressalta-se a natureza verbal do contrato firmado entre as partes, de modo que, como bem asseverado pelo Juízo de 1º grau, não restaram comprovados dados substanciais à presente demanda, como as datas de início/término do contrato, a (in) existência de prévio aviso acerca da rescisão contratual, a imposição (ou não) de outorga de procuração a terceiros, as razões da transferência da cidade de origem das bebidas, dentre outras questões suscitadas a fim de subsidiar o pleito.

Ademais, de acordo com princípio do livre convencimento motivado, o juiz não está vinculado ou adstrito a quaisquer elementos de prova, mas deve apontar aqueles considerados e que levaram ao julgamento de procedência ou improcedência do pedido, nos termos do art. 371 do CPC, conforme ocorreu no caso em concreto.

Imperioso ressaltar que o laudo pericial não vincula a conclusão alcançada pelo Juiz que,
pelo princípio do livre convencimento, está autorizado a fundamentar sua decisão com base nas demais provas produzidas. Nesse particular, o Juízo de 1º grau afastou a conclusão pericial de aplicação, por analogia, da Lei nº. 6.729/79, por dispor esta sobre concessão comercial entre produtores e distribuidores de veículos automotores de via terrestre, fundamentando, portanto, de forma acertada, que o presente caso deveria ser regido pelo direito obrigacional geral do Código Civil.

A respeito do tema, colaciono Jurisprudência Pátria:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. SÚMULA 7 DO STJ. CONVERSÃO DE JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. 1. Não há falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC quando as controvérsias postas nos autos foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada e clara, apenas em sentido contrário ao pretendido pela parte recorrente. 2.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa.
Precedentes. 3. Modificar a conclusão do Juízo de piso e do Tribunal de origem no sentido de que é desnecessária a produção de outras provas para o julgamento da lide implica reexame de fatos e provas, o que é vedado em face do teor da Súmula 7 do STJ. 4. Conforme a dicção do § 3º do art. 938 do CPC, a possibilidade de conversão do julgamento em diligência decorre da necessidade de produção de prova, o que não se observa na hipótese vertente, na medida em que os documentos colacionados pelas partes foram considerados verídicos e suficientes pelo magistrado para a solução da controvérsia. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1727424 DF 2017/0305029-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 03/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVALÊNCIA DA PERÍCIA REALIZADA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO FUNDAMENTADA EM DEMAIS PROVAS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 2.
É firme o entendimento desta Corte no sentido de que o laudo pericial não vincula a conclusão alcançada pelo juiz que, pelo princípio do livre convencimento, está autorizado a fundamentar sua decisão com base nas demais provas produzidas.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1386243 ES 2018/0278543-8, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 05/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2019)

Desta feita, em relação às razões recursais da parte autora, não merece reparos a sentença ora vergastada, devendo ser mantida em todos os seus termos.

DA APELAÇÃO ADESIVA INTERPOSTA PELA PARTE REQUERIDA FRATELLI VITA BEBIDAS S/A

Prima facie, passo a análise das preliminares arguidas em sede de contrarrazões pela parte autora.

Observo que não foi apresentado o devido preparo do recurso, estando portanto deserto.

Defende também a autora o não cabimento do recurso adesivo
em razão da inexistência de sucumbência recíproca.
Analisando detidamente os autos, observa-se que o recurso interposto de maneira adesiva não pode ser entendido enquanto modalidade recursal propriamente dita, tampouco ser instrumentalizado no sentido de suplementar à parte relapsa prazo recursal eminentemente precluso.

Nesse sentido, prescreve o parágrafo 1º do artigo 997 do CPC:

“Sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles aderir o outro”
.

Com efeito, o recurso adesivo decorre da ocorrência de sucumbência recíproca, ou seja, quando os litigantes são concomitantemente vencedores e vencidos na lide.

No presente caso, como não houve sucumbência recíproca, já que a parte requerida se saiu integralmente vencedora, não pode o
recurso
adesivo ser conhecido, pois é condicionado a sucumbência de ambas as partes.

A respeito do tema, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO – LICENÇA-PRÊMIO – MUNICÍPIO DE GUARUJÁ. Forma de cálculo do benefício. Artigo 353 da Lei Complementar Municipal nº 135/2012. Base de cálculo que deve ser a remuneração integral do servidor à época da autorização do pagamento. Inexistência de lacuna legal. Recálculo e pagamento de diferenças devidos – Sentença mantida. Recurso desprovido, com observação quanto aos consectários legais. RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA - AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO JULGADA INTEIRAMENTE PROCEDENTE - PRETENSÃO DA PARTE VENCEDORA À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA INADMISSIBILIDADE NECESSIDADE DE RECURSO AUTÔNOMO- NÃO CONHECIMENTO. A pretensão tendente à majoração de honorários advocatícios enseja a interposição de recurso autônomo. Ausência de sucumbência recíproca, uma vez que a ação foi julgada inteiramente procedente. Inadequação do recurso adesivo apresentado pela parte autora, por ausência de amparo legal. Recurso adesivo não conhecido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1010367-13.2022.8.26.0223 Guarujá, Relator: Eduardo Prataviera, Data de Julgamento: 22/02/2023, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/02/2023)

Assim, estando o recurso deserto e, ainda, por ausência de sucumbência recíproca, conforme exigência prevista no art. 997, §1º do CPC, a apelação adesiva interposta pela parte requerida não deve ser conhecida. Preliminares acolhidas. Prejudicada a análise das demais matérias.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA
, para manter a sentença que julgou improcedente a demanda em todos os seus termos.
NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA
, por ausência dos pressupostos de admissibilidade, conforme fundamentação.

É COMO VOTO.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora- Relatora

Belém, 09/10/2024